Tribunal: TJSP
Processo: 1050356-73.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050356-73.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante JULIO CESAR DOS SANTOS MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado LUMIÈRE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050356-73.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 38.230
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1050356-73.2018.8.26.0576/50000
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: JULIO CESAR DOS SANTOS MATOS (autor)
EMBARGADA: LUMIÉRE VEÍCULOS LTDA (ré)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Suprimento, com alcance
modificativo. Embargos acolhihos.
VOTO No 38.230
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
170/171 , que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos de
omissão e contradição), suscitando, malferidos, preceitos do artigo 494, II, do
Código de Processo Civil.
Resposta recursal, a fls. 13/14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050356-73.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 38.230
3
Manifestações das partes, a fls. 19/31.
FUNDAMENTAÇÃO
Tem razão o autor, embargante.
Para logo, dos documentos de fls. 80/91 e, aqui, com
oportuno esclarecimento trazido pelo autor, embargante (fls. 19/22), tem-se,
bem demonstrado, que a a ré, embargada, é sucessora de empresa,
adquirente do veículo automotor, objeto da demanda (Preference),
transferência que se confirma, à luz do documento de fl. 15.
Inerte em formalizar o respectivo trespasse dominial,
no DETRAN, e, nesse passo, a diligenciar para que terceira pessoa, a quem
vendeu o veículo, assim o fizesse, a ré deu causa à exposição gravosa do
autor.
A propósito, a correta apreensão do magistrado da
causa: “cabia à requerida tomar todas as precauções necessárias para
garantir que o terceiro adquirente efetivamente levasse a cabo a
transferência do registro, zelando, assim, pela qualidade e eficiência do
serviço que disponibiliza ao mercado. Competia a ele também zelar para
que o proprietário original não permanecesse como titular do bem
perante o órgão de trânsito competente, providência que visa resguardar
a alienante e que não foi adotada pela ré” (fl. 98).
A sentença fez prover adequada solução à espécie,
arbitrando contrapartida por dano moral, à base de cinco mil reais, disciplina
equânime, proporcional à gravidade do ilícito (autor exposto, como réu, em
demanda reparatória, por acidente provocado por terceira pessoa, a quem a ré
repassou o veículo, objeto da controvérsia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050356-73.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 38.230
4
E, nessa circunstância, o magistrado da causa também
trouxe importante avaliação, observando que o autor “sofreu com diversos
atos de constrangimentos, incluindo a relação de bens encontradas no
seu imóvel para fins de penhora, conforme se vê da certidão de oficial de
justiça de fls. 68 dos autos de no 1030994-27.2014, causando considerável
aborrecimento ao autor, cujo limite ultrapassou os meros dissabores” (fl
99).
Por fim, penitencio-me pelo equívoco, em alusão à
suposta companheira do autor (realidade, que se demonstrou inexistente), a
que se convocou como corré em demanda reparatória, acima referida.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração, para negar provimento a recurso de apelação interposto pela
ré, embargada, mantida a respeitável sentença, em seus termos.
CARLOS RUSSO
Relator